Tribunal: CARF
Processo: 13827.001023/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.001023/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.454 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ GONZAGA GERLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
É ônus do contribuinte anexar, no processo administrativo-fiscal, todas as
provas tendentes a demonstrar a efetividade dos pagamentos que pleiteia
deduzir na base de cálculo do imposto de renda, formando, assim, conjunto
probatório apto e idôneo das alegações.
CARF. JULGADOS ADMINISTRATIVOS.
As decisões oriundas deste Conselho Administrativo não vinculam as razões de
decidir de processos futuros, por não formarem jurisprudência administrativa e
por ausência de previsão legal expressa.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO VINCULADA.
Foge do âmbito da discricionariedade da Administração Fiscal aplicar ou não
multa de ofício, pois a atividade administrativa, nesse particular, é vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.001023/2008-25
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001023/2008-25

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento expedida pela Administração Fiscal em face do
contribuinte acima identificado (fls. 14-17), em que foi apurado crédito tributário a suplementar
no valor total de R$ 14.806,93, pela constatação da conduta de deduzir indevidamente despesas
médicas, na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2003.
Impugnação apresentada às fls. 2-12, pessoalmente pelo contribuinte, onde
aduziu, em síntese, falta de motivação da autoridade fiscal para lançar o tributo; cobrança em
duplicidade do mesmo tributo; ausência de solidariedade na espécie; aptidão das provas
anexadas; e, por fim, iniquidade da aplicação da multa de ofício. Ainda, anexou documentos às
fls. 18-22).
O acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 33-38, julgou improcedente a
impugnação, mantendo, assim, o crédito tributário conforme lançado.
Dessa forma, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 44-56), em que
sustentou, em síntese, os mesmos argumentos já levantados em sede de impugnação,
acrescentando, somente, excertos de julgados deste Conselho Administrativo. Juntou, ainda,
cópia de sua identidade (fls. 57-58) e da decisão de piso (fls. 60-65).
Autos encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 68), para decisão
pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso protocolado, tendo em vista que o contribuinte foi notificado
da decisão combatida em 16/8/2010 (fl. 43), e formalizou sua irresignação em 14/9/2010 (fl. 44),
sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
O contribuinte pretende comprovar a regularidade das deduções com despesas
médicas, para si e seus dependentes, apenas com declarações firmadas de próprio punho pelos
profissionais, conforme documentos juntados às fls. 18-22.
Essa pretensão não encontra amparo legal.
Segundo o art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999, as provas relativas a despesas
médicas devem conter todas as informações determinadas pelo dispositivo legal, e sequer consta,
na maioria desses documentos, o endereço onde das clínicas onde o contribuinte e seus
dependentes se submeteram ao tratamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.454 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.001023/2008-25

Ademais, para conferir plausibilidade às deduções, essas declarações deveriam
estar acompanhadas de outros elementos de prova, como recibos, fotocópias de exames e
prescrições médicas ou, ainda, comprovantes de transferência de valores; contudo, o contribuinte
não se incumbiu desse ônus processual.
Portanto, à luz do disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972, entendo que o
conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a efetividade dos pagamentos, razão pela a
glosa deve ser mantida.
Ainda, como cada sujeito passivo é o responsável pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual, conforme inteligência do art. 45 do Código Tributário Nacional,
eventual lançamento de crédito tributário em face dos profissionais que assistiram não
prejudicará o contribuinte, que continua respondendo somente pela sua própria declaração.
Demais disso, a aplicação de multa de ofício, no importe de 75%, decorre da
exigência do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, não se encontrando no âmbito da
discricionariedade da Administração Fiscal escolher entre aplicar ou não ao caso concreto.
Quanto aos excertos de julgados — única fundamentação nova dos autos —,
deve-se destacar que não fazem jurisprudência no âmbito deste Conselho Administrativo e,
sequer, vinculam a ratio decidendi deste julgado; nada obstante, alguns desses julgados
impressos no bojo do recurso voluntário datam de 1999 e 2002 e, portanto, também não são
contemporâneos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital